Tribunal: TJES
Processo: 5006638-33.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006638-33.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA PINTO BASTOS WRAKE
RECORRIDO: RT VIAGENS-RA SIMÕES SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006638-33.2022.8.08.0021

Recorrente: MONICA PINTO BASTOS WRAKE

Recorrido: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$388,67, E QUE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 SE FEZ NECESSÁRIO O SEU CANCELAMENTO. ALEGA QUE SOMENTE TOMOU CONHECIMENTO AO CHEGAR AO AEROPORTO. VIAGEM REMARCADA PARA DOIS DIAS APÓS A DATA INICIAL. AFIRMA QUE TEVE GASTOS COM TRANSPORTE PARA O RETORNO À SUA CIDADE E APÓS PARA O AEROPORTO NA NOVA DATA DESIGNADA.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O EFETIVO DANO MATERIAL. NO MESMO SENTIDO, ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA ACERCA DO DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES DEVIDAMENTE APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. O DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER EFETIVAMENTE COMPROVADO, MEDIANTE RECIBOS, NOTAS FISCAIS OU OUTROS MEIOS IDÔNEOS, A FIM DE ENSEJAR EVENTUAL RESSARCIMENTO. NA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A DEMONSTRAR AS DESPESAS E OS GASTOS MATERIAIS SOFRIDOS, CORRETO O AFASTAMENTO DO DEVER DE RESSARCIR. AUTORA TROUXE COMO PROVA “PRINTS” DOS PEDIDOS DE VIAGENS, VIA APLICATIVO UBER, PORÉM NÃO RESTOU COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS VIAGENS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. O ABORRECIMENTO SUPORTADO PELA AUTORA (REMARCAÇÃO DE PASSAGENS) SE DEU EM UM CONTEXTO ATÍPICO (PANDEMIA COVID 19), FORA DA NORMALIDADE, E ATINGIU A TODOS INDISTINTAMENTE, DE MODO QUE NÃO CARACTERIZA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95). SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)